Tribunal: TCU
Processo: 018.656/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5310/2021-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Ivo Ladislau Janicsek, contra os termos do Acórdão 7337/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ivo Ladislau Janicsek (R001, peça 78), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação, juntamente com reprodução da peça 78 dos autos, aos interessados. 1. Processo TC- Processo 018.656/2019-6 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivo Ladislau Janicsek (XXX.343.960-XX) 1.2. Recorrente: Ivo Ladislau Janicsek (XXX.343.960-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Bruno Araujo Beserra Lago (53.467/OAB-DF) e outros, representando Ivo Ladislau Janicsek. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.